Tribunal: STF
Processo: RE 78056
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO: INCOMPETENCIA DA
AUTORIDADE.
TENDO O SECRETARIO DE ESTADO EXPEDIDO ATO CONCEDENDO ESTABILIDADE
FUNCIONAL A AUTORA, E VINDO FUNCIONÁRIO DE MENOR HIERARQUIA A ANULAR
TAL ATO, NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SE O V. ACÓRDÃO
DECIDIU A BASE DO FUNDAMENTO PRECIPUO DE QUE FALECIA AQUELE ÚLTIMO
COMPETÊNCIA PARA TAL ANULAÇÃO, SE E CERTO QUE NENHUM ELEMENTO EXISTE
NOS AUTOS QUE INFIRME DITO FUNDAMENTO.